Tribunal: TJSP
Processo: 1047445-15.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Em que pese o reconhecimento da inexigibilidade do débito em questão, o montante apontado nos registros da plataforma "Serasa Limpa Nome" não foi efetivamente pago pela apelante, e o valor desembolsado para a quitação do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Em que pese o reconhecimento da inexigibilidade do débito em questão, o montante apontado nos registros da plataforma "Serasa Limpa Nome" não foi efetivamente pago pela apelante, e o valor desembolsado para a quitação do contrato não configura pagamento indevido, mas sim cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida – Ausência do requisito essencial para a restituição em dobro – Danos morais – Mero registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de crédito ("score") – Enunciado no 11 da C. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste E. TJSP – Autora que não se desincumbiu em comprovar situação ensejadora de incidência de danos extrapatrimoniais – Exegese do art. 373, I, do CPC – Honorários advocatícios sucumbenciais – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC, nos parâmetros sugeridos pela tabela da OAB – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.